Tribunal: STJ
Processo: 0040356-92.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194993 - RJ(2026/0079498-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALLEF CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
LIVIA PASSOS - RJ172879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
MILÍCIA PRIVADA, PORTE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E
ARTEFATO EXPLOSIVO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR VEICULAR E CONTRAVENÇÃO PENAL (PORTE DE
ARMA BRANCA). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E N.
INCIDÊNCIA DA
83/STJ.
.
. DECISÃO MANTIDA
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que, com fundamento
nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, não conheceu de agravo em recurso especial em processo criminal
envolvendo, entre outros, milícia privada, porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida, artefato explosivo, receptação, adulteração de sinal identificador veicular e
contravenção penal (porte de arma branca).
2. Fato relevante. Agravante sustenta ter impugnado todos os óbices aplicados pela
Corte
e alega nulidade das buscas e apreensões veicular por suposta atuação
a quo
policial baseada em denúncia anônima, pleiteando o provimento do agravo regimental.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada consignou a ausência de impugnação
específica aos óbices das Súmulas 7 e
e a insuficiência das razões recursais
83/STJ
para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial foi
corretamente não conhecido por ausência de impugnação específica e concreta dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ
; e (ii) saber se os óbices das Súmulas 7 e
foram adequadamente refutados,
83/STJ
mediante demonstração de que não há necessidade de reexame de fatos e provas e
de precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou
, aptos a afastar
distinguishing
a aplicação da
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56730915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e449e7a-a991-4252-9dc8-5155d386a91a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de argumentos novos e de impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática mantém a higidez do não conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da
, do
III, do CPC e do
-E, V, do
Súmula 182/STJ
art. 932,
art. 21
RISTJ.
6. Para superar o óbice da
, impõe-se demonstrar precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes que indiquem mudança da orientação ou distinguir,
de forma concreta, os casos confrontados; a defesa não cumpriu esse ônus.
7. A mera alegação de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente
para afastar o óbice da
, exigindo-se demonstração específica de que a
Súmula 7/STJ
tese pode ser apreciada sem revolvimento do acervo fático-probatório.
8. Correta a aplicação conjunta do
-E, V, e do
parágrafo único, I, do
art. 21
art. 253,
RISTJ, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, diante da falta de
dialeticidade recursal e da não impugnação concreta de todos os fundamentos da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I; CPC,
III; CPC,
art. 21
art. 253,
art. 932,
§ 1o;
;
;
;
art. 1.021,
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.611.239/SP
,
Quinta
Turma,
j.
27.11.2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.528.978/SP
, Quinta Turma, j. 13.06.2023
AREsp 2.293.053/SC
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56730915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e449e7a-a991-4252-9dc8-5155d386a91a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194993 - RJ(2026/0079498-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALLEF CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
LIVIA PASSOS - RJ172879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
MILÍCIA PRIVADA, PORTE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E
ARTEFATO EXPLOSIVO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR VEICULAR E CONTRAVENÇÃO PENAL (PORTE DE
ARMA BRANCA). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E N.
INCIDÊNCIA DA
83/STJ.
.
. DECISÃO MANTIDA
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que, com fundamento
nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, não conheceu de agravo em recurso especial em processo criminal
envolvendo, entre outros, milícia privada, porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida, artefato explosivo, receptação, adulteração de sinal identificador veicular e
contravenção penal (porte de arma branca).
2. Fato relevante. Agravante sustenta ter impugnado todos os óbices aplicados pela
Corte
e alega nulidade das buscas e apreensões veicular por suposta atuação
a quo
policial baseada em denúncia anônima, pleiteando o provimento do agravo regimental.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada consignou a ausência de impugnação
específica aos óbices das Súmulas 7 e
e a insuficiência das razões recursais
83/STJ
para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial foi
corretamente não conhecido por ausência de impugnação específica e concreta dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ
; e (ii) saber se os óbices das Súmulas 7 e
foram adequadamente refutados,
83/STJ
mediante demonstração de que não há necessidade de reexame de fatos e provas e
de precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou
, aptos a afastar
distinguishing
a aplicação da
.
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de argumentos novos e de impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática mantém a higidez do não conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da
, do
III, do CPC e do
-E, V, do
Súmula 182/STJ
art. 932,
art. 21
RISTJ.
6. Para superar o óbice da
, impõe-se demonstrar precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes que indiquem mudança da orientação ou distinguir,
de forma concreta, os casos confrontados; a defesa não cumpriu esse ônus.
7. A mera alegação de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente
para afastar o óbice da
, exigindo-se demonstração específica de que a
Súmula 7/STJ
tese pode ser apreciada sem revolvimento do acervo fático-probatório.
8. Correta a aplicação conjunta do
-E, V, e do
parágrafo único, I, do
art. 21
art. 253,
RISTJ, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, diante da falta de
dialeticidade recursal e da não impugnação concreta de todos os fundamentos da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade deve ser
específica, concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da
. 2.
Súmula 182/STJ
Para superar o óbice da
, o recorrente deve demonstrar, com
Súmula 7/STJ
singularidade, a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. Para
afastar a aplicação da
, o recorrente deve colacionar precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes favoráveis ou demonstrar distinguishing em
relação aos julgados indicados na decisão recorrida. 4. É correta a aplicação dos arts.
21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, em consonância com os arts. 932, III, e
1.021, § 1o, do CPC, quando o agravo não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I; CPC,
III; CPC,
art. 21
art. 253,
art. 932,
§ 1o;
;
;
;
art. 1.021,
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.611.239/SP
,
Quinta
Turma,
j.
27.11.2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.528.978/SP
, Quinta Turma, j. 13.06.2023
AREsp 2.293.053/SC
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de ALLEF CARDOSO
DOS SANTOS contra decisão proferida pela Presidência desta Corte que, com base
nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do seu agravo em recurso especial.
No presente regimental, o agravante sustenta que impugnou todos os óbices
aplicados pela Corte
.
a quo Aduz, ainda, que o "acórdão impugnado vai de encontro ao
entendimento pacificado deste c. STJ quanto a atuação da policia civil da denuncia
anônima não oficializada – invalidade das buscas e apreensões veicular realizadas –
" (fl. 877).
ausente situação ensejadora e decreto judicial
Pugna, dessarte, pelo provimento do presente agravo regimental.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, o agravante não impugnou
adequadamente os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Neste ponto, cabe ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve
ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a
apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido
defendido no recurso especial, ou por meio de
entre os casos
distinguishing
confrontados – o que não ocorreu na hipótese.
Com igual orientação (grifos nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
, sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no
,
AREsp n. 2.278.302/SP
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Da mesma forma, para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar
argumentação demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de
origem sobre a questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da
causa, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das
provas.
No caso
, a apreciação das teses defensivas exigiria,
sub examine
necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada na via
eleita. Tal conclusão encontra respaldo na fundamentação exarada pelo Tribunal de
origem que afirmou:

Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

"In casu, os agentes se dirigiram ao local em razão
de informação de ocorrência de crime ambiental, em área
conhecidamente de domínio da milícia, a qual costuma
realizar essas invasões de terrenos para fazer loteamentos
irregulares.
Assim, quando chegaram no local indicado, em
terreno já desmatado, avistaram o veículo, com insulfilme
completamente preto, pelo qual não conseguiam nem ver
quem estava lá dentro. Assim, no cumprimento do dever
legal, os policiais abordaram o carro e, assim que abriram
as portas, já viram duas armas nos bancos da frente e, em
revista, apreenderam o restante do material bélico, os
rádios transmissores e o soco inglês.
Diferentemente do alegado pela defesa, não foi a
“denúncia anônima” que fundamentou a prisão dos
apelantes, mas sim, toda a dinâmica visualizada pelos
policiais.
Trata-se, portanto, de cenário que justifica a
atuação policial, que baseada em fundada suspeita,
procedeu à abordagem e à revista veicular.
Assim, percebe-se que os agentes da lei não
escolheram os apelantes aleatoriamente, nem mesmo
tomaram, para tanto, elementos irrelevantes, mas sim,
atuando em conformidade com o
do Código
art. 244
Processo Penal e se valeram de elementos concretos que
lhes indicaram provável envolvimento dos apelantes na
milícia armada local" (fl.
).
603/604

Logo, o pedido de absolvição ante a nulidade das provas obtidas por ausência
de fundada suspeita para a busca veicular, conforme requer a defesa, exigiria o
reexame dos fatos e das provas produzidas nos autos, e não questões de direito ou de
má aplicação da lei federal.
Nessa medida, considerando que no agravo em recurso especial
o agravante deixou de refutar de forma específica todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o seu apelo nobre, escorreito o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Logo, correta também a aplicação do
-E, V, do RISTJ. Destaque-se que
art. 21
tal dispositivo está de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
Para corroborar:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. No presente regimental, a defesa alega que
foram indicados todos os dispositivos de lei federal
violados,
bem
como
demonstrado
o
dissídio
jurisprudencial. Aduz não ser caso de incidência da
Súmula n. 7 desta Corte. Pede a fixação do regime
prisional aberto ao recorrente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem (incidência da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF).
III. Razões de decidir
4. A defesa não demonstrou, com singularidade,
que a modificação do resultado do julgado não demandaria
o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, conforme
exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. De outro lado, quanto à Súmula n. 284 do STF, a
defesa silenciou-se completamente nas razões do agravo
em recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso
especial, e não no agravo regimental, sob pena de
preclusão consumativa.
7. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da
decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve
ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A
ausência de impugnação adequada dos óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF impede
o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182
3. A impugnação dos fundamentos da decisão de
do STJ.
inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso
especial, e não no agravo regimental, sob pena de
preclusão consumativa"
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III;
RISTJ, 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.176.543/SC
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023;
AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2.231.715/PB
Sexta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

11/4/2023;
, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
AREsp 1.685.430/AL
AgInt nos EDcl no
,
24/11/2020;
AREsp n. 2.086.418/MA
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
(AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.611.239/SP
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
14/2/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

DOCUMENTO FALSO.
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base
na Súmula n. 182 do STJ, em processo envolvendo
condenação por tráfico de drogas e uso de documento
falso.
2. O Tribunal de Justiça de origem inadmitiu o
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, quanto às
teses de absolvição, afastamento da majorante da
interestadualidade e reconhecimento do redutor da pena
pelo tráfico privilegiado, e na Súmula n. 83 do STJ, quanto
ao pedido de decote do perdimento de bens.
3. A defesa não impugnou de forma efetiva e
concreta o óbice da Súmula n. 83 do STJ, limitando-se a
alegar que o precedente citado não representava a
orientação do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
em relação à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A defesa não demonstrou de forma efetiva a
inaplicabilidade do julgado apontado pela Corte de
origem ou sua superação por jurisprudência mais
recente, conforme exigido para afastar a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
6. A ausência de impugnação concreta aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial justifica a aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial deve ser efetiva e concreta, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A Súmula n. 83
do STJ é aplicável a recursos especiais interpostos
pela alínea a do permissivo constitucional quando o
acórdão
recorrido
está
em
sintonia
com
a
jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts.
33, § 4o, 40, inciso V; CPP,
CP,
art. 617;
art. 91, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Min. João Otávio de Noronha,
AREsp 2.387.034/PR
Quarta Turma, julgado em 17.09.2024.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.770.748/TO
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PELA
. TESE ABSOLUTÓRIA POR
SÚMULA N. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental em que a parte agravante
impugna decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
, tendo em vista a ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade:
, deficiência de
Súmula n. 283/STF
cotejo
analítico,
impossibilidade
de
alegação
de
divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus,
mandado
de
segurança
ou
recurso
ordinário,
e
.
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 83/STJ
2. Nas razões do agravo em regimental, a parte
impugna genericamente os óbices.
II. Questão em discussão:
3. Consiste em saber se o agravo regimental em
recurso
especial
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior
Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. Razões de decidir:
4. O agravo em recurso especial tem por
finalidade atacar todos os óbices apontados pelo
Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do
recurso especial, sob pena de não satisfazer ao
enunciado da Súmula 182 desta Corte.
5. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a falta
de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III,
do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia" (AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp 2.225.453/SP
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no
, relatora
13/3/2023;
AREsp 1.871.630/SP
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
14/2/2023)
6. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
transcender o óbice da
, a defesa precisa
Súmula n. 7/STJ
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à
revaloração das provas.
7. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
superar o óbice da
exige-se que o
Súmula n. 83/STJ
recorrente colacione precedentes deste Superior
Tribunal
de
Justiça,
contemporâneos
ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame, o que, no presente feito,
o que, contudo, não ocorre.
8.
Na
hipótese
de
alegação
de
dissídio
jurisprudencial, deve demonstrar, de forma clara e objetiva,
que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões
jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição de
ementas.
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

9. Por fim, "a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão
proferido em sede de habeas corpus, mandado de
segurança e recurso ordinário servir de paradigma para
fins de alegado dissídio jurisprudencial, ainda que se trate
de dissídio notório, eis que os remédios constitucionais
não guardam o mesmo
e a mesma
objeto/natureza
extensão material almejados no recurso especial" (AgRg
nos
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
EREsp 998.249/RS
Terceira
Seção,
DJe
."
(AgRg
no

21/9/2012)
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.293.053/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.
IV. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.528.978/SP
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
)
6/12/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56730921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Código de Controle do Documento: 89d07a4b-324c-4a69-9629-fe46a9c4b196

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0079498-5
AREsp 3.194.993 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00403569220248190001 202624700186 403569220248190001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALLEF CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
ADVOGADA
: LIVIA PASSOS - RJ172879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: JOAO PEDRO DA SILVA LOPES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALLEF CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
ADVOGADA
: LIVIA PASSOS - RJ172879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115583018247056@
2026/0079498-5 - AREsp 3194993 Petição : 2026/0034549-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:26:50
Código de Controle do Documento: 445BAFC6-2ADF-44FD-87DE-DBDB3B94446E